Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. 24 MESES. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato inicialmente firmado entre as partes envolveu a aquisição de serviços de telefonia móvel para 16 linhas telefônicas. Posteriormente, os litigantes entabularam novo contrato onde foram inseridas mais duas linhas, além de aquisição de aparelhos telefônicos. Não há dúvidas que o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da parte autora, hipótese em que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova e exclusão da cláusula de permanência pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
2. É válida a cláusula de permanência (fidelização) livremente pactuada nos contratos de prestação de serviços de telefonia móvel, tal como o prazo de 24 (vinte e quatro) meses em contratos corporativos (entre pessoas jurídicas), desde que esteja expressa no ajuste e que haja contraprestação de benefícios pela operadora de telefonia. Precedentes.
3. Reconhecida a validade da contratação e afastada qualquer conduta abusiva da parte ré/apelante em promover a cobrança de multa por quebra de fidelização lastreada em cláusula contratual expressa, torna inviável o acolhimento do pleito declaratório de inexistência de débito e, por arrastamento, do pedido de reparação por danos morais.
4. Apelo conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência.